Tribunal: STF
Processo: HC 212810
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Kaike Penitente Santana e outro em favor de Miguel dos Santos, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu parcialmente do writ e, nessa extensão, denegou a ordem no HC 722.275/ES (evento 6).



    O Paciente teve a prisão preventiva decretada e, no mesmo ato, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (evento 3). 



    Extraio do ato dito coator:



    “(...). 



    É o relatório. Decido.



      De início, destaco que "[a]s disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria". (AgRg no HC 629.625/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020.) 



    No mesmo sentido, ilustrativamente: 



    (...)



    Portanto, passo a analisar diretamente o mérito da impetração.



    Na hipótese, a prisão preventiva do Paciente foi decretada com lastro na seguinte fundamentação (fl. 36; grifos diversos do original): 



    "In casu, verifico que há nos autos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, especialmente pelos seguintes documentos: 1) BO's nºs. 35642575/2017; 2) Relatórios de atividades Policiais; 3) Depoimentos prestados pelas testemunhas; 4) Laudos Cadavéricos e Laudo de Local de Crime e, 5) Laudo de Arma de Fogo e Microcomparação Balística e de Percussão, havendo, portanto, justa causa para a decretação da prisão preventiva (fumus commissi delicti). 



    De outra sorte, a segregação cautelar se mostra necessária no presente caso para garantia da ordem pública, sobretudo, pela periculosidade do agente, caracterizada pelo modus operandi, ante a gravidade concreta do delito, porquanto extrai-se que o acusado, supostamente, estaria ligado a grupo de extermínio na Cidade da Vila Valério/ES e, em razão do envolvimento da vítima Marcelo em alguns furtos na região, praticou o crime em questão. 



    Consoante consta, as vítimas Marcelo Almeida de Oliveira e Mateus de Jesus Nunes (padrasto e enteado) estavam no interior da residência quando o denunciado, de posse de uma arma de fogo, desferiu disparos em Marcelo. Imediatamente, a vítima Mateus, ao ouvir os disparos, foi de encontro ao cômodo onde estaria seu padrasto, momento no qual também foi alvejado com diversos disparos de arma de fogo. Ambas as vítimas vieram a óbito no local dos fatos. 



    [...] 



    Destaca-se ainda, que o réu possui histórico criminal nesta Comarca, pois responde a outra ação penal nesta Vara por prática de crime de homicídio qualificado consumado - Processo nº 0001303-17.2020.8.08.0045.



      [...] 



    Não há que se falar ainda em ausência de contemporaneidade na medida extrema, a considerar que a prova (balística) veio a tona recentemente e ainda, a probabilidade de reiteração criminosa, já que o requerido é acusado de participação em três homicídios em distintas ocasiões e, como dito, a possibilidade de fuga - como já ocorreu no outro delito - guarda contemporaneidade com os riscos que se quer evitar com a a segregação cautelar." 



    Por sua vez, o Tribunal de origem ressaltou o seguinte no aresto combatido (fl. 289; grifos diversos do original): 



    "Ao contrário do que se sustenta, os elementos trazidos ao HC não comprovam, de plano, a tese de negativa de autoria invocada. 



    Nesse sentido, é importante observar que 'o trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito (RHC n. 111.043/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe de 27/9/2019)' 



    No caso, o impetrante pretende antecipar o debate de mérito da ação penal, lançando mão da suposta ausência de elementos que evidenciem a autoria delitiva. 



    [...] 



    De todo modo, verifico que há nos autos prova da materialidade do crime (BU 37652572), e indícios mínimos de autoria. Sem antecipar o mérito, verifico que, dentre os documentos que acompanham a inicial, está o laudo da arma de fogo encontrada com o paciente, atestando que foi desse artefato que foram efetuados os disparos contra as vítimas.



      Longe de atestar inequivocadamente a veracidade dos fatos narrados pelo parquet, anoto apenas que existem indícios mínimos de autoria aptos ao prosseguimento do processo na origem, não havendo que se falar em concessão de liberdade unicamente por essa razão. 



    Por fim, quanto aos requisitos autorizadores da custódia cautelar, verifico que a gravidade em concreto da conduta praticada, (o paciente, em tese, invadiu o domicílio das vítimas e desferiu diversos disparos de arma de fogo), autoriza a segregação cautelar com vistas ao resguardo da ordem pública ( RHC 138.449/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).



      Além disso, verifico que o paciente responde à ação penal nº 0001303- 17.2020.8.08.0045, também pela prática de crime de homicídio, situação que evidencia o risco que a soltura da paciente pode representar à ordem pública, em razão do fundado receio de reiteração delitiva. Nesse sentido, AgRg no HC 691.659/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021. 



    Justamente por isso não se mostra cabível a fixação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal (HC 438.179/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018)." 



    De início, quanto à suposta ausência de indícios de autoria delitiva, ressalte-se que, constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. 



    Nesse sentido: HC 554.150/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020; HC 546.791/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020. 



    No mais, como se sabe, a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.



      No caso, constato que a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, pois foi amparada na especial gravidade concreta do crime e na periculosidade do Agente, evidenciadas pelo modus operandi da conduta delitiva. Em tese, o Paciente adentrou na residência das vítimas e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Marcelo e Mateus, sendo este enteado do primeiro ofendido. Conforme apurado, há indícios de que o Acusado " estaria ligado a grupo de extermínio na Cidade da Vila Valério/ES e, em razão do envolvimento da vítima Marcelo em alguns furtos na região, praticou o crime em questão" (fl. 36). Lado outro, também foi ressaltado o risco de reiteração delitiva, porquanto o Paciente responde por outra ação penal igualmente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado consumado. 



    Nesse aspecto, a jurisprudência da Suprema Corte dispõe que "a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública" (STF, AgRg no HC 176.246, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julg ado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019). 



    Com igual conclusão, cito os seguintes precedentes desta Corte Superior: 



    (...)



    Por fim, em relação à tese de ausência de contemporaneidade da medida extrema, observo que a questão não foi debatida no acórdão impugnado, o que impede a análise originária da matéria por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Ainda assim, registro que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "[é] possível a mitigação da regra da contemporaneidade com base na natureza do delito e no alto risco de reiteração delitiva." (RHC 135.684/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020). 



    Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do writ e, nessa extensão, DENEGO a ordem de habeas corpus. ”



    No presente writ, a Defesa alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta ‘não haver fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação‘ da medida extrema e ausência de indícios suficientes de autoria, porquanto há divergências entre o relatório investigativo e o depoimento da testemunha quanto às características autor do delito. Pontua a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente como primariedade, ‘domicílio certo e trabalho lícito conhecido do juízo’. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 09 de março de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora